Tribunal: TJPA
Processo: 0009038-88.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009038-88.2019.8.14.0039

APELANTE: MANOEL GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0009038-88.2019.8.14.0039

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
MANOEL GOMES DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro e quanto à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto aos requisitos da repetição do indébito em dobro; (ii) é obrigatória a aplicação da modulação temporal fixada pelo STJ; e (iii) os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria ao aplicar o entendimento do STJ de que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva.

6. A ausência de contrato assinado e a falha no dever de informação configuram vício de consentimento e justificam a restituição em dobro.

7. Inexistente omissão quanto à modulação dos efeitos, pois o julgado adotou entendimento compatível com a jurisprudência atual e com as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A repetição do indébito em dobro, nas relações de consumo, independe de comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva. 3. A inexistência de omissão afasta a aplicação de efeitos modificativos em embargos declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
contra decisão colegiada proferida por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MANOEL GOMES DA SILVA.

Na peça exordial, a parte autora narrou ter tencionado a contratação de um empréstimo consignado tradicional, sendo, contudo, surpreendida com a imposição de um cartão de crédito na modalidade RMC. Argumentou que a sistemática de descontos restritos ao valor mínimo da fatura obsta a amortização do principal, configurando prática manifestamente abusiva e geradora de dívida perpétua.

O juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais ao declarar a nulidade do ajuste ante a ausência de apresentação do instrumento contratual formalmente assinado, assim condenando a instituição bancária à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de compensação por danos morais, arbitrada no patamar de R$ 3.000,00.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de Apelação. Em suas razões, defendeu a regularidade e a licitude da contratação, sustentando a ciência inequívoca do consumidor acerca da modalidade ajustada. Rechaçou a ocorrência de danos materiais ou morais, pugnando pela reforma integral da sentença para a improcedência dos pleitos autorais ou, de forma subsidiária, pela restituição na forma simples, pela minoração do
quantum
indenizatório e pela compensação de valores disponibilizados.

Em Decisão Monocrática (Id. 24281674), o relator originário do feito deu parcial provimento ao apelo exclusivamente para admitir a compensação dos valores comprovadamente depositados e sacados pela parte autora, mantendo incólume a declaração de nulidade contratual e as condenações consectárias. A referida decisão restou assim ementada:

"EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL ESTIPULADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALEMENTE COM À COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS E SACADOS."

Manejado Agravo Interno pelo banco (Id. 25101911), a instituição financeira reiterou as teses de validade do negócio jurídico, afirmando que a prova da contratação se consubstanciava em telas sistêmicas e comprovantes de transferência. Insurgiu-se, novamente, contra a determinação de devolução dobrada, invocando a ocorrência de mero engano justificável, e contra a configuração de dano extrapatrimonial indenizável.

O Colegiado desta 1ª Turma de Direito Privado, em acórdão de minha relatoria (Id. 33886320), negou provimento ao Agravo Interno. O aresto firmou a premissa de que a juntada isolada de telas sistêmicas e faturas não substitui a exigência da via contratual devidamente assinada para chancelar a modalidade RMC. Manteve-se a restituição em dobro sob o fundamento da ausência de boa-fé objetiva, bem como a ocorrência de danos morais
in re ipsa
. O julgado foi assim ementado:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO AJUSTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações apenas para admitir a compensação de valores, mantendo a anulação de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, a restituição em dobro dos descontos realizados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Ação originária ajuizada por consumidor que alegou ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, mas lhe foi imposto contrato de cartão de crédito com RMC, cuja sistemática de desconto do valor mínimo da fatura inviabiliza a amortização do débito principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de juntada do contrato de cartão de crédito consignado com RMC invalida a contratação; (ii) as telas sistêmicas e faturas suprem a prova do consentimento do consumidor; (iii) são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e (iv) é cabível a compensação dos valores efetivamente creditados e utilizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, com responsabilidade objetiva da instituição financeira e distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Ausência de contrato assinado impede a verificação da ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade RMC, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento. 6. Telas sistêmicas, faturas e comprovantes de transferência não substituem o instrumento contratual, documento essencial para comprovar a regularidade da contratação. 7. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme orientação do STJ. 8. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo razoável o valor fixado na origem. 9. A compensação dos valores efetivamente depositados e utilizados pelo consumidor é medida adequada para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar, mediante contrato assinado, a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da contratação válida enseja a nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais. 3. É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados e utilizados, a fim de evitar enriquecimento sem causa."

Ainda inconformado, o Banco BMG S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 34131912), apontando vício de omissão no julgado colegiado. O embargante sustenta que a sanção de devolução em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, defendendo ter incorrido em engano justificável. Aduz, precipuamente, que a decisão colegiada foi omissa ao não aplicar a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Requer, com efeitos modificativos, que a repetição em dobro incida apenas sobre as cobranças realizadas em momento posterior a 30/03/2021, além de prequestionar a matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 34958795), rechaçando peremptoriamente os argumentos aduzidos. Argumenta que o acórdão embargado encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã, a qual sedimentou a desnecessidade de comprovação do elemento volitivo para a devolução em dobro nas relações de consumo, bastando a conduta violadora da boa-fé objetiva. Pugna, assim, pela integral rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

A moldura legal dos embargos de declaração encontra-se estritamente delimitada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constitui via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a extirpar do ato judicial vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta, por conseguinte, à rediscussão da matéria de mérito já exaurida e fundamentadamente decidida pelo órgão colegiado, tampouco à adequação do julgado aos interesses ou teses da parte sucumbente.

No vertente caso, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão prolatado por esta Turma julgadora, centralizando sua insurgência no capítulo que manteve a condenação à repetição do indébito em sua forma dobrada. Aduz que o julgado desconsiderou a exigência de prova de má-fé e, subsidiariamente, aponta omissão quanto à necessária modulação temporal dos efeitos instituída pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigma do EAREsp nº 676.608/RS. Contudo, a decisão embargada alinhou-se estritamente à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A fundamentação para a repetição em dobro repousa na tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que alterou o entendimento anterior para estabelecer que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não depende da prova de má-fé subjetiva do fornecedor.

Contudo, no caso de cartões de crédito consignados (RMC), a conduta da instituição financeira ao mascarar um empréstimo sob a forma de cartão, assim gerando uma dívida impagável e descontos infinitos, configura uma violação direta aos deveres de informação e transparência, o que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento consolidado, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sem a devida e clara informação ao consumidor, especialmente pessoa idosa e hipossuficiente, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, comprometendo a validade do negócio jurídico na forma originalmente celebrada. 4. A instituição financeira não comprova que a consumidora tinha plena ciência da natureza do contrato e das obrigações geradas, notadamente a incidência de encargos típicos de cartão de crédito com desconto automático do valor mínimo da fatura, o que torna o contrato excessivamente oneroso e perpetua a dívida, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. 5. A nulidade parcial do contrato deve ser reconhecida, convertendo-se a operação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado da época da contratação e abatimento dos valores já pagos, desconsiderando-se encargos rotativos e refinanciamentos próprios de cartão de crédito.
6. É cabível a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez caracterizada a má-fé da instituição financeira ao não prestar informações adequadas sobre a modalidade contratada.
7. O dano moral se configura diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, afetando verba de natureza alimentar e gerando angústia e comprometimento da subsistência, o que extrapola meros aborrecimentos cotidianos. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional. 8. Invertida a sucumbência, a instituição financeira deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor que for apurado em liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informações claras, específicas e inequívocas, configura vício de consentimento e impõe a nulidade parcial do contrato. 2. É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com limitação dos juros à taxa média de mercado da época da contratação, desconsiderando-se encargos rotativos e refinanciamentos típicos do cartão. 3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente deve ser reconhecida quando comprovada a conduta culposa da instituição financeira na violação do dever de informação. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa caracteriza dano moral passível de reparação, em razão do comprometimento da subsistência e da angústia gerada.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801015-04.2024.8.14.0021 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-10)”
(nossos grifos)

“Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Repetição de indébito c/c danos morais. Cobranças indevidas. Inversão do ônus da prova.
Restituição em dobro de valores pagos indevidamente
. Dano moral configurado. Provimento parcial. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações com instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ). Inversão do ônus da prova. 4. Banco não apresentou contrato demonstrando a contratação válida do cartão de crédito e a autorização dos descontos. Falha no dever de informação ao consumidor, violando o art. 6º, III, do CDC.
5. Cobrança indevida enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente a comprovação da irregularidade, independentemente de má-fé.
6. Dano moral configurado, diante de descontos reiterados sobre verba alimentar, causando transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos. Indenização fixada em R$ 5.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. Em relações de consumo, a ausência de comprovação de contratação regular de serviços bancários autoriza a declaração de nulidade das cobranças e a restituição dos valores pagos, em dobro, a partir de 31 de março de 2021, e de forma simples antes dessa data. 2. Os descontos reiterados e indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral passível de reparação.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000145120248140128, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, Decisão Monocrática, Data de Julgamento: 26/12/2024)”
(nossos grifos)

Portanto, não há que se falar em omissão. O acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a nulidade do contrato por vício de consentimento, o que atrai automaticamente a aplicação da norma consumerista sobre a repetição do indébito, conforme a interpretação atualizada do STJ.

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026